Tribunal: TJSP
Processo: 2256157-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Decisão judicial que acolheu parecer ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi cumprido em 09/09/2025.

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Decisão judicial que acolheu parecer ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi cumprido em 09/09/2025. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciado por grave crime doloso contra a vida, acusado de, juntamente com os corréus, agredir a vítima - quebrando-lhe a perna -, e desferir múltiplos disparos de arma de fogo, provocando-lhe a morte. Minuciosa investigação policial realizada que revelou extrema premeditação. Paciente teria se encarregado de atrair o ofendido ao local da execução do crime, onde os corréus o aguardavam. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada, com recomendação.